Tribunal: TJMT
Processo: 1017126-05.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017126-05.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), WILIAN DA SILVA PINTO (RECORRENTE), EUCLIDES FERREIRA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN DA SILVA PINTO - CPF: 967.917.561-87 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA –
1. DESCLASSIFICAÇÃO – LESÃO CORPORAL
– IMPROCEDÊNCIA – CONTROVÉRSIA QUANTO ÀS PECULIARIDADES FÁTICAS DO CRIME – POSSIBILIDADE DE INTENÇÃO DE MATAR – DÚVIDA INSUPERÁVEL PELO JUIZ SINGULAR – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Na fase da pronúncia, não estando seguramente delineada a desistência voluntária da consumação do crime por parte do agente, diante das declarações da vítima de que o réu apenas cessou o ataque homicida porque populares o impediram, é inviável a desclassificação da conduta para Lesão corporal, confirmando-se o ato de admissibilidade da acusação, autorizando o julgamento do Recorrente pelo Conselho de Sentença;

3.
A depender das circunstâncias fáticas que envolveram o crime, o fato do réu agir irresignado com cobrança de dívida efetuada pela vítima, pode ser considerado motivo torpe, de forma, que a análise da incidência da qualificadora do art. 121, § 2o, I, do CP (motivo torpe) deve ser submetida ao Conselho de Sentença;

- Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios nos autos, ainda que mínimos, de que o recorrente agiu mediante surpresa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto, a tempo e modo por
Willian da Silva Pinto,
contra a decisão anexada sob Id. 23365954/55, pela qual foi
pronunciado
como autor do crime previsto no art. 121, § 2o, I e IV c/c art. 14, II, do CP.

Neste grau de jurisdição, requereu a
desclassificação
da referida conduta para
Lesão corporal
e, vencido em tal tese, almeja, ao menos, o
afastamento
das qualificadoras do crime (Id. 23365967/69).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 23365970/71).

Em
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 23365998).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 30611456):

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 121, § 2o, INCISO I E IV C/C ART. 14, INCISO II AMBOS DO CÓDIGO PENAL, SUBMETENDO-O, NESSES TERMOS, A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI – 1) PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA O DELITO DE
LESÃO CORPORAL
, AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE “ANIMUS NECANDI” – INVIABILIDADE – NÃO SE DESCLASSIFICA O DELITO QUANDO
AUSENTES NOS AUTOS PROVAS SEGURAS
DE QUE O AGENTE NÃO TENHA AGIDO COM A INTENÇÃO DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA – EXISTINDO
DUAS VERSÕES
PARA O OCORRIDO, DEVEM OS ELEMENTOS SER EXAMINADOS PELO
JUÍZO NATURAL DA CAUSA
, A FIM DE QUE AVALIE A CREDIBILIDADE QUE MERECEM E VERIFIQUE SE O POSICIONAMENTO DA DOUTA DEFESA DEVE, OU NÃO, PREVALECER – 2) ALMEJADA
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– NÃO CABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DA CORTE SUPERIOR NO SENTIDO DE QUE, SOMENTE É CABÍVEL A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUANDO
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU DESCABIDAS
, SOB PENA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – NO CASO, HÁ INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE A PRÁTICA DO CRIME SE DEU EM VIRTUDE DO
INADIMPLEMENTO, PELO ACUSADO, DE UMA DÍVIDA
DE APROXIMADAMENTE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) QUE TINHA COM A VÍTIMA, SENDO QUE SUPOSTAMENTE NÃO GOSTOU DE SER COBRADO POR ESTA. ALÉM DO MAIS, HÁ INDÍCIOS DE QUE, NO AGIR IMPUTADO AO RECORRENTE, TERIA ELE
SURPREENDIDO O OFENDIDO NO MOMENTO EM QUE ESTE RETORNOU DO BANHEIRO
, DESFERINDO TIROS COMPLETAMENTE ALHEIO A QUALQUER DEFESA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE –
DESPROVIMENTO
AO RECURSO.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020